Tribunal: TJSP
Processo: 1122019-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO QUE GEROU O DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – ABORDAGEM EXCESSIVA NA COBRANÇA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA
I – Pedido de obrigação de fazer, objetivando a exclusão da dívida, da plataforma de negociação de débitos. Inexigibilidade reconhecida na r.

Ementa:
APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO QUE GEROU O DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – ABORDAGEM EXCESSIVA NA COBRANÇA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA
I – Pedido de obrigação de fazer, objetivando a exclusão da dívida, da plataforma de negociação de débitos. Inexigibilidade reconhecida na r. sentença, diante da prescrição e mantida nesta Instância, uma vez que não houve a comprovação da prestação dos serviços que originaram os débitos. Tela sistêmica (print) que não tem o condão de comprovar a licitude da cobrança e a origem do débito;
II – Dano moral configurado. Autora que foi cobrada diversas vezes por débito que desconhecia. Teve seu nome inserido na Plataforma Serasa Limpa Nome, não sendo comprovada a origem da dívida. Demonstrando a conduta arbitrária e ilícita da ré em apontar o nome da recorrente na referida plataforma sem demonstração legítima do débito. Não se podendo afirmar que tenha havido mero aborrecimento ou transtorno cotidiano. Indenização fixada em R$ 10.000,00.

RECURSO PROVIDO.